Tribunal: STJ
Processo: 5030349-70.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784016 - SP
(2024/0409455-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
RAFAEL RIBERTI - SP353110
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 1.023
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
. Nesse
15/3/2017)
sentido: EDcl no MS
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
28.073/DF,
EDcl no MS
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
15/8/2022;
25.797/DF,
Seção, DJe de 22/10/2021.
2. No caso, a parte embargante não aponta a efetiva existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55392223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: fb180e54-65a4-4296-970a-56a4e389f09a

Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: fb180e54-65a4-4296-970a-56a4e389f09a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784016 - SP
(2024/0409455-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
RAFAEL RIBERTI - SP353110
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 1.023
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
. Nesse
15/3/2017)
sentido: EDcl no MS
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
28.073/DF,
EDcl no MS
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
15/8/2022;
25.797/DF,
Seção, DJe de 22/10/2021.
2. No caso, a parte embargante não aponta a efetiva existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra
acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54993428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:20
Código de Controle do Documento: 5c340675-95b3-4b8d-9708-68646300d668

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
ART. 1.021,
INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015;
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
incidência da Súmula 7 do STJ e da existência de orientação
jurisprudencial desta Corte contrária à pretensão recursal. O
agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
impugnação específica aos referidos fundamentos.
2. Nos termos do § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte
agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões
art. 1.021,
do agravo interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena
de não se conhecer do seu recurso. 3. Agravo interno não
conhecido. (fl. 298)

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

[...] o deferimento do bloqueio de bens da Embargante na Execução
Fiscal impedirá a fluência do plano recuperacional, contrariando
dispositivo de Lei Federal, amplamente discorrido no Agravo em
Recurso Especial.
13. Isso porque, o prosseguimento da Execução Fiscal sem a
observância do princípio da preservação pode acarretar enormes
prejuízos à Embargante, que continua enfrentando o processo de
recuperação judicial.
14. Aliás, tendo o princípio da preservação da empresa como diretriz,
deve ser observado ordem de preferência de penhora contida no artigo
835 do Código de Processo Civil não deve ser taxativa, haja vista a
necessidade de estrita observância à redação contida no artigo 805 do
CPC, ora destacada:
[...]
15. Dessa forma, o órgão competente para analisar a menor
onerosidade da penhora, em atenção ao disposto no § 7o-B do artigo 6o
da
é o Juízo Recuperacional, no caso a 1a Vara
Lei no 11.101/2005
Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo, São Paulo.
16. Assim, a penhora de dinheiro ou de qualquer outro bem da
Embargante só poderá ser validamente constituída se o juízo da
recuperação judicial, informado da necessidade de garantia, não
apresentar outros bens passíveis à penhora e indicar expressamente
que a constrição de ativos financeiros em contas bancárias da devedora
não irá inviabilizar a recuperação de sua atividade empresarial, após
regular intimação da recuperanda para a prestação das informações
necessárias acerca de seus ativos penhoráveis, sem prejuízo de sua
preservação. (fl. 311)

Ao final, requer "sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos
e acolhidos para o fim de suprir a omissão contida no v. acórdão, nos termos do artigo
Documento eletrônico VDA54993428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:20
Código de Controle do Documento: 5c340675-95b3-4b8d-9708-68646300d668

1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos
supracitados, além de, especialmente, prequestionar os artigos 5°, LIII e 170 da
Constituição Federal" (fl. 313).
A parte embargada não apresentou impugnação aos embargos de
declaração.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
merecem conhecimento.
Nos termos do
do CPC, "os embargos serão opostos, no prazo
art. 1.023
de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo".
Interpretando o referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que "a ausência de indicação, nas razões dos
embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022
do
implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos
CPC/2015
requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a
art. 1.023
exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do
STF" (EDcl no AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp 635.459/MG,
Noronha, Corte Especial, DJe de
. Nesse sentido: EDcl no MS
15/3/2017)
28.073/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
EDcl no MS
15/8/2022;
25.797/DF,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 22/10/2021.
No caso, a parte embargante não aponta a efetiva existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
Por último, cabe observar que os presentes embargos desafiam
jurisprudência pacífica desta Corte Superior no sentido de que os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Documento eletrônico VDA54993428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:20
Código de Controle do Documento: 5c340675-95b3-4b8d-9708-68646300d668

Nesse diapasão, destaco os seguintes precedentes,
:
in verbis

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO DE PIS E
COFINS. DESPESAS NÃO QUALIFICADAS COMO INSUMO.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NÃO VERIFICADAS. COMISSÃO
PAGA ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para apreciar
afronta a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência pertencente ao Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.440.565/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
9/4/2025,
15/4/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FATO NOVO. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
1. Mandado de segurança com pedido liminar.
2. Reforça-se que, os embargos de declaração objetivam sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado, nos termos do
do CPC, sendo
art. 1022
inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o
objetivo de prequestionar violação a dispositivos constitucionais, por se
tratar de matéria de competência do STF, nos termos do
III,
art. 102,
"a", da CF. Precedentes.
4. Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos
de declaração, aplicável a multa inserta no
§2o, do CPC.
art. 1.026,
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (EDcl
nos EDcl no AgInt na Pet n.
relatora Ministra Nancy
16.632/RJ,
Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN de
.
12/8/2025,
18/8/2025)

Isso posto, não conheço dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA54993428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:20
Código de Controle do Documento: 5c340675-95b3-4b8d-9708-68646300d668

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.784.016 / SP
Número Registro: 2024/0409455-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50060883220234036114 50303497020234030000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
RAFAEL RIBERTI - SP353110
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
RAFAEL RIBERTI - SP353110
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55362001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:50:08
Código de Controle do Documento: 4e8b91c8-a45d-4821-b1e4-8827b038a9ba

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:50:08
Código de Controle do Documento: 4e8b91c8-a45d-4821-b1e4-8827b038a9ba